Tribunal: TJPA
Processo: 0807967-40.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807967-40.2023.8.14.0051

APELANTE: RUBENS SAVIO SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0807967-40.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RUBENS SÁVIO SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: DR. WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406 E DR. FELIPE GOMES TRINDADE OAB/PA 33.153

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa. A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a fração de 1/6 (um sexto) e a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Drogas) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração da atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada; (ii) estabelecer a fração adequada da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da fração inferior a 1/6 (um sexto) na confissão espontânea, sem fundamentação idônea, viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige motivação específica para a fixação de fração diversa da mínima legal.

4.

A sentença reconhece a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, mas fixa a fração de 1/3 (um terço) sem apresentar fundamentação concreta. Todavia, os elementos dos autos — como a apreensão de balança de precisão, munições, diversos apetrechos para o tráfico e a natureza e quantidade das drogas — indicam que o agente se dedica à traficância, o que justifica a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço), sem afastar a benesse.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível, diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada à atenuante da confissão espontânea quando ausente fundamentação concreta para adoção de fração inferior.

2.

A fração da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado pode ser fixada no mínimo legal, desde que existam elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa, como a apreensão de apetrechos para o tráfico.

3.

A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mesmo nos casos de tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44 e 65, III, d; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 768.192/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 11.10.2022, DJe 19.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a pena-base para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
e substituindo a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0807967-40.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RUBENS SÁVIO SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: DR. WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406 E DR. FELIPE GOMES TRINDADE OAB/PA 33.153

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RUBENS SÁVIO SANTOS ALMEIDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 21782118 p. 1-6) em resumo, que em
17/05/2023
, por volta das 16h, na Rua Cristo Rei, bairro Diamantino,
Hélio Augusto da Silva Barbosa
e
Rubens Sávio Santos Almeida
foram flagrados
comercializando e armazenando entorpecentes
, em desacordo com a lei.

As investigações tiveram início após
denúncias anônimas
informarem que Rubens, conhecido como “Rubão”,
transportava drogas de Manaus para Santarém
, guardando-as em sua residência e distribuindo-as em um
Fiat Punto branco
.

Após monitoramento, a polícia o viu
entregando um tablete de droga e uma balança de precisão a Hélio
, momento em que foi abordado e
confessou o tráfico
, indicando o local onde havia mais substâncias ilícitas.

Na casa de Hélio,
foram apreendidas drogas e a balança
, e na de Rubens,
outra porção de entorpecente, munições e materiais para embalagem
, configurando a prática do
crime de tráfico de drogas.

Devido aos fatos o apelante juntamente com HÉLIO AUGUSTO DA SILVA BARBOSA foi denunciado como incurso na pena dos artigos 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06

em concurso material (art. 69 do CP), tendo o Recorrente ainda sido denunciado no delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 28161230) tendo sido condenado apenas Rubens Almeida pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 28161248 p. 1-7), pugnando pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) na aplicação da circunstância atenuante correspondente à confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal, bem como pela aplicação da causa especial de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei de Drogas) na fração máxima de 2/3 (dois terços), com consequente substituição da pena para restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 28161257 p. 1-9 se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 29361985 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Do redimensionamento da pena da 2ª fase:

Pugna a defesa pelo
aumento do
quantum
da redução para a circunstância atenuante
.

Razão lhe assiste.

Na segunda fase, o juízo de origem acertadamente entendeu a existência da atenuante de confissão (art.65, III, d, do CP), no entanto, observo que foi aplicada fração menor de 1/6 (um sexto), sem fundamentação correlata, em dissonância com a jurisprudência do STJ, o que merece reparo.

Assim, fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando a ausência de fundamentação para fixação de fração inferior.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado fixou a fração de 1/3 (um terço) sem apresentar qualquer fundamentação:

“
2.8. Das Causas de Aumento e Diminuição

Não incidem causas de aumento.

Quanto às causas de diminuição, o réu RUBENS faz jus à aplicação do
§4º do art. 33 da Lei 11.343/06
(tráfico privilegiado), pois, primário, possui bons antecedentes, não há provas de dedicação a atividades criminosas e não demonstrada integração a organização criminosa.

A minorante deve ser aplicada em seu
patamar de 1/3
, considerando as circunstâncias favoráveis do caso e a jurisprudência do STJ
.”

Entendo, que de fato não houve fundamentação idônea para fixar fração inferior à 2/3 (dois terços), contudo, analisando o feito, entendo que
merece ser mantida
o parâmetro de 1/3 (um terço).

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, balança de precisão, 03 (três) munições .380, 121 (cento e vinte e uma) sacolas plásticas e 03 (três) aparelhos celulares, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 28161079 p. 20). Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, seria possível inclusive afastar referida benesse, mas em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus,
mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada em sentença.

Ressalto ainda que não há falar-se em
bis in idem
, pois a pena-base foi exasperada em face da natureza e quantidade de droga e a fração da presente minorante está sendo mantida com fundamento em elementos concretos a demonstrar a dedicação do paciente à traficância, uma vez que, além da quantidade de drogas, foram apreendidos apetrechos para o tráfico profissional, circunstâncias a evidenciar que não se trata de traficante eventual ou iniciante na prática delituosa.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Assim, considerando a reforma da pena-base na segunda fase para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
e reduzindo a reprimenda na fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, resta fixado em definitivo o apenamento em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,
reformando a pena-base para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
e substituindo a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025